Tribunal: STF
Processo: RE 97275
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. INCRA. RETENÇÃO DE PARCELA DO PRODUTO
ARRECADADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 6.899-81.
-NOS TERMOS DA LEI 6.899-81, A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DO IPTU,
RETIDAS INDEVIDAMENTE PELA UNIÃO, ESTAO SUJEITAS A CORREÇÃO
MONETÁRIA, A PARTIR DA DATA DA SUA VIGENCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, EM PARTE.